Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737052-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FERNANDO PEDRO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. 1. A controvérsia posta diz com a possibilidade de preservação do salário de participação, em razão de verbas remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista por participante não aposentado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Portanto, não tratando de revisão de benefício concedido para complementação de aposentadoria, a hipótese não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 955 e 1.021/STJ. 2. Cabível a preservação do salário de participação nos meses de queda remuneratória, diante de comprovação dos requisitos exigidos no regulamento da PREVI, sendo imprescindível a recomposição da reserva matemática na hipótese em exame, com o escopo de obstar qualquer prejuízo atuarial. 3. Uma vez que a PREVI ofereceu resistência ao acolhimento de pretensão prevista em regulamento, escorreita sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. 4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da PREVI conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, inciso IV, e 18, caput e §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que o deferimento da preservação do salário de participação, inclusive o Benefício Especial Temporário, sem a complementação da reserva matemática, incorrerá em grave prejuízo ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Aduz, ainda, que o acórdão combatido nega vigência ao artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, ao manter a condenação de revisão do salário de participação do autor, sem determinar as contribuições pertinentes; c) artigos 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 1o, 18, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/2001, 202 da Constituição Federal e 884 a 886, todos do Código Civil, tecendo considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Sustenta que resta evidente o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do entendimento do Tribunal a quo ao considerar recomposta a reserva matemática, haja vista a clara distinção entre esta e a contribuição que foi efetivamente recolhida na justiça trabalhista. Ressalta que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré ou até mesmo a preservação de salário de participação, tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio; d) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 1o, 14, inciso IV, e 18, caput e §2o, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 a 886, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 202 da Constituição Federal, porquanto o STJ já assentou que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Também não deve subir o recurso especial em relação à indicada afronta aos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários em debate, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028